Tribunal: STF
Processo: ARE 700009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
E M E N T A 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA.



    O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF).



    Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu a existência da repercussão geral e, na mesma oportunidade, ratificou o entendimento anteriormente firmado acerca da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude da decretação da denominada prescrição em perspectiva.



    Não se verifica ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, porquanto não houve o transcurso do prazo prescricional de oito anos, com espeque no art. 109, IV, do Código Penal, da condenação transitada em julgada para a acusação e publicada em 21.10.2008. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.